Tribunal: TJES
Processo: 5021511-96.2025.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Aposentadoria; Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO Nº 5021511-96.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: MARCELINO GOMES FILHO

EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (IPVV)

JUÍZO PROLATOR:
TRIBUNAL PLENO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente a Reclamação, denegando a pretendida incorporação de gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria de servidor municipal.

2. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição, fundamentando que a tese vinculante do Tribunal de Justiça não definiu limites quantitativos para o tempo de recolhimento, e aduz ofensa ao preceito estabelecido pelo Tema 163 do Supremo Tribunal Federal, alegando que tal tese justificaria o pagamento retroativo de contribuições sobre a referida rubrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido restou eivado por omissão e contradição no que tange à aplicação hermenêutica do requisito de recolhimento da verba "
ao longo da carreira
", exigido no precedente vinculante oriundo de IRDR, ou na não apreciação de teses periféricas relativas ao recolhimento previdenciário retroativo e a preceitos constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração ostentam natureza de fundamentação estritamente vinculada, não viabilizando à parte a insurgência pelo mero inconformismo com as premissas estabelecidas pelo Colegiado.

5. Inexiste vício de omissão ou de contradição quando o acórdão fundamentadamente esclarece a
ratio essendi
da modulação de efeitos exarada em incidente de inconstitucionalidade e IRDR, afirmando que a expressão "
ao longo da carreira
" pressupõe constância e habitualidade, circunstância fática inaplicável a um servidor que computa verões de recolhimentos esporádicos (8 anos em face de 28 laborados).

6. A solução do mérito pelo reconhecimento da inexistência fática da habitualidade rechaça, por decorrência e suficiência lógica, o aproveitamento secundário do Tema 163 do C. Supremo Tribunal Federal, que pressupõe a incidência de contribuições previdenciárias apenas sobre verbas incorporáveis à aposentadoria.

7. Consoante entendimento sufragado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e por este egrégio Sodalício, não detém guarida na via aclaratória a formulação de prequestionamento numérico desassociado de vícios passíveis de correção do texto processual de regência (art. 1.022 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem a via recursal adequada para a promoção da rediscussão do mérito do julgado fundado em mero inconformismo da parte com a técnica hermenêutica aplicada sobre as teses vinculantes originadas de IRDR. 2. A suficiência do exame dos fundamentos da pretensão deduzida isenta o órgão julgador de manifestar-se isoladamente sobre teses subsidiárias cujas premissas restaram suplantadas logicamente pela tese central adotada no acórdão, não havendo espaço para a promoção de prequestionamento numérico extemporâneo."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, 37, XV, 40, caput, e 93, IX; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593068, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11.10.2018 (Tema 163); STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021511-96.2025.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: MARCELINO GOMES FILHO

RECLAMADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente a Reclamação, denegando a pretendida incorporação de gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria de servidor municipal.

2. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição, fundamentando que a tese vinculante do Tribunal de Justiça não definiu limites quantitativos para o tempo de recolhimento, e aduz ofensa ao preceito estabelecido pelo Tema 163 do Supremo Tribunal Federal, alegando que tal tese justificaria o pagamento retroativo de contribuições sobre a referida rubrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido restou eivado por omissão e contradição no que tange à aplicação hermenêutica do requisito de recolhimento da verba "
ao longo da carreira
", exigido no precedente vinculante oriundo de IRDR, ou na não apreciação de teses periféricas relativas ao recolhimento previdenciário retroativo e a preceitos constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração ostentam natureza de fundamentação estritamente vinculada, não viabilizando à parte a insurgência pelo mero inconformismo com as premissas estabelecidas pelo Colegiado.

5. Inexiste vício de omissão ou de contradição quando o acórdão fundamentadamente esclarece a
ratio essendi
da modulação de efeitos exarada em incidente de inconstitucionalidade e IRDR, afirmando que a expressão "
ao longo da carreira
" pressupõe constância e habitualidade, circunstância fática inaplicável a um servidor que computa verões de recolhimentos esporádicos (8 anos em face de 28 laborados).

6. A solução do mérito pelo reconhecimento da inexistência fática da habitualidade rechaça, por decorrência e suficiência lógica, o aproveitamento secundário do Tema 163 do C. Supremo Tribunal Federal, que pressupõe a incidência de contribuições previdenciárias apenas sobre verbas incorporáveis à aposentadoria.

7. Consoante entendimento sufragado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e por este egrégio Sodalício, não detém guarida na via aclaratória a formulação de prequestionamento numérico desassociado de vícios passíveis de correção do texto processual de regência (art. 1.022 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem a via recursal adequada para a promoção da rediscussão do mérito do julgado fundado em mero inconformismo da parte com a técnica hermenêutica aplicada sobre as teses vinculantes originadas de IRDR. 2. A suficiência do exame dos fundamentos da pretensão deduzida isenta o órgão julgador de manifestar-se isoladamente sobre teses subsidiárias cujas premissas restaram suplantadas logicamente pela tese central adotada no acórdão, não havendo espaço para a promoção de prequestionamento numérico extemporâneo."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, 37, XV, 40, caput, e 93, IX; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593068, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11.10.2018 (Tema 163); STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO Nº 5021511-96.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: MARCELINO GOMES FILHO

EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (IPVV)

JUÍZO PROLATOR:
TRIBUNAL PLENO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração de
MARCELINO GOMES FILHO
(ID 20285677), eis que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 20099829) que julgou improcedente a Reclamação, obstando a incorporação da gratificação de produtividade aos seus proventos de aposentadoria.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão e contradição no acórdão, pois o precedente vinculante firmado no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000 não estabeleceu critérios numéricos exatos para o requisito de contribuição "
ao longo da carreira
", bem como aduz a ausência de aplicação do Tema 163 do Supremo Tribunal Federal, que autorizaria a contribuição previdenciária retroativa de valores incorporáveis, havendo violação à isonomia e à irredutibilidade de vencimentos. Ademais, o embargante apresenta pretensão de prequestionamento numérico dos arts. 5º, caput, 37, XV, 40, caput, e 93, IX, da Constituição Federal.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

"Para a incorporação excepcional da verba aos servidores aposentados, portanto, são necessários dois requisitos cumulativos: (1) estar aposentado até 24.11.2021; e (2) ter recolhido, "ao longo da carreira", contribuições previdenciárias com a inclusão da gratificação na base de cálculo.

No caso concreto, o acórdão reclamado afastou o direito à incorporação por entender que a gratificação possuía natureza propter laborem e variável.

Ocorre que, a despeito de qualquer discussão sobre o alinhamento da fundamentação do referido acórdão com a tese vinculante desta Corte sobre a matéria, verifica-se, nesta estreita via, que sua conclusão não viola o mencionado IRDR. Isso porque, apesar de comprovada a inatividade do Reclamante desde 30/08/2013, em razão de aposentadoria por tempo de contribuição, não restou preenchido o segundo requisito excepcional — o recolhimento das contribuições previdenciárias, com a inclusão da gratificação na base de cálculo, "ao longo da carreira".

Explica-se.

A expressão "ao longo da carreira" não pode ser interpretada de forma a permitir a incorporação da vantagem a partir de qualquer período de contribuição. A modulação de efeitos, concebida no próprio Incidente de Inconstitucionalidade ora julgado, buscou proteger a segurança jurídica e a boa-fé daqueles servidores que contribuíram de forma habitual e contínua sobre tal verba, gerando uma legítima expectativa de que a mesma integraria seus proventos.

(...)

Posteriormente, ao analisar esta mesma matéria, este E. Tribunal Pleno consolidou a interpretação de que a exceção se aplica àquele servidor que "
sempre
realizou sua contribuição previdência com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade" até a declaração de inconstitucionalidade.

(...)

No caso dos autos, conforme se depreende das fichas financeiras (ID 17456009), o reclamante recebeu a referida parcela nos anos de 1994, 1995, 1996, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2012. Todavia, considerando que o servidor ingressou no Município de Vila Velha em 02/05/1985 e se aposentou em 2013, verifica-se que o recebimento ocorreu por apenas cerca de 08 (oito) anos ao longo de quase 28 (vinte e oito) anos de efetivo exercício público.

Trata-se de recebimento de forma insuficiente e esporádica, com longos hiatos temporais (como o intervalo entre 1996 e 2001, e entre 2004 e 2012), o que não se amolda ao conceito de recolhimento "ao longo da carreira", que pressupõe habitualidade e constância.

Neste ínterim, próprio pedido constante da exordial, para recolhimento das contribuições faltantes, retroativamente, evidencia a ausência da habitualidade, bem como a inexistência do direito.

A situação do reclamante, portanto, não se enquadra na hipótese excepcional delineada no IRDR, pois a contribuição previdenciária sobre a gratificação não ocorreu de forma a gerar a legítima expectativa de sua incorporação nos moldes da modulação protetiva deste Tribunal.

Desse modo, inexiste afronta ao precedente vinculante desta Corte que justifique a correção por esta via, uma vez que o resultado de improcedência na origem coaduna-se com a ausência dos requisitos materiais fixados no IRDR."

À evidência inexiste omissão e contradição a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado delineou de modo claro e exaustivo a subsunção do fato (fragmentação contributiva) à norma originária da modulação de efeitos contida no precedente obrigatório aplicável à controvérsia (IRDR). É de rigor assentar, ademais, que o enfrentamento exauriente da questão central — qual seja, a ausência da habitualidade contributiva do servidor no interregno temporal exigido pelo IRDR — já desconstitui logicamente qualquer aplicação em seu favor do Tema 163 do STF (que pressupõe a incidência apenas sobre verbas incorporáveis à aposentadoria). Em verdade, como bem explicitado no trecho supratranscrito, o mero fato de o autor postular o recolhimento retroativo de contribuições previdenciárias apenas atesta sua histórica inadimplência quanto à continuidade contributiva na respectiva parcela, confirmando a tese adotada pela corte no sentido de rejeitar a incorporação excepcional pleiteada.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada in entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que
“O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo suspeição para julgar o Processo em comento.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.